Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707592-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DE SOUSA BORGES AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATÁLIA DE SOUSA BORGES contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores n. 0703649-07.2021.8.07.0007, promovida pela agravante em desfavor do G44 BRASIL S/A E OUTROS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 148382099 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que não foi comprovada a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que, de início, a demanda de origem foi distribuída ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, o qual lhe deferiu os benefícios da justiça gratuita. Contudo, após a remessa dos autos ao Juízo a quo, fora reexaminado o pedido de gratuidade de justiça, que restou indeferido. Destaca que os documentos que instruem a inicial no processo de origem (IDs 85103542 e 85406747) demonstram a sua condição de hipossuficiente. Ao final, a agravante postula a concessão de antecipação da tutela, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta relatoria, nos termos do despacho exarado em ID 44394625, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. O patrono da agravante apresentou petitório no ID 44904575, justificando a juntada dos documentos de IDs 44904579 a 44904583, no dia seguinte à expiração do prazo, em razão de motivo de doença de seu cônjuge (ID 44904584), requerendo o recebimento dos mencionados documentos, em consideração ao princípio da cooperação. Esta relatoria indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, consoante decisão exarada sob o ID 44992306 e determinou a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimada, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 45468563. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, apesar de intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 45468563). Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, em razão da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga – DF. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 às 14:03:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora